Tribunal: TJMT
Processo: 0023011-98.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUABÁ
APELADO(S):
STEPHANNIE LAURA SILVA DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 17250/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME E RECURSO DE APELAÇÃO – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO – ESTADO GRAVÍDICO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DESDE A CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ ATÉ 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ALTERAÇÃO DE ÍNDICES – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consoante entendimento do STF, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b das Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 7º, XVIII, da CF.
Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, em observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUABÁ
APELADO(S):
STEPHANNIE LAURA SILVA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Stephannie Laura Silva de Oliveira, em desfavor de ato tido como ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá/MT e ao Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, concedeu a ordem para garantir o direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e a estabilidade provisória à impetrante desde quando confirmada a gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Em suas razões recursais, o apelante preliminarmente sustenta a perda do objeto da ação, uma vez que a liminar já foi deferida “autorizando a estabilidade provisória da impetrante, e de tudo isso ocorreu em setembro de 2013, e assim, teria sido cumprida pelo impetrando, e ante a sua natureza jurídica satisfativa, temos a perda do interesse processual da parte autora”.
Afiança que “a discussão do mérito da ação mandamental, neste momento”, (...) mostra-se “inócua e despicienda, pois a impetrante já obteve a medida pretendida, medida essa que não poderia ser reconsiderada”.
Argumenta no mérito, que “merece ser analisado se a ocupante de cargo em comissão tem direito à estabilidade assegurada constitucionalmente, na alínea b do inciso II do artigo 10 do Ato das disposições constitucionais transitórias”.
Assevera que “o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não possuindo estabilidade do cargo, ainda que gravida” e que “por conseguinte, a autora não possui direito à licença gestante ou a qualquer indenização”.
Aduz “a necessidade de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre eventual condenação”.
Requer o provimento do recurso (fls. 70/85).
Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl.88).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Dr. José Basílio Gonçalves opina pelo desprovimento do recurso (fls. 93/99).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível e reexame necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Stephannie Laura Silva de Oliveira, em desfavor de ato tido como ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá/MT e ao Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, concedeu a ordem para garantir o direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória à impetrante desde quando confirmada a gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Preliminarmente, o Município recorrente alega a perda do objeto da ação, já que a impetrante obteve a medida pretendida através de liminar proferida em 12 de agosto de 2012 (fls. 35/36), que foi posteriormente confirmada pela sentença (fls. 66/69), de forma que dado o longo lapso temporal já transcorrido, analisar o mérito dos autos mostra-se prescindível.
Sem razão o apelante.
A uma, porque, caso fosse constatada a ilegalidade da reintegração da servidora, essa decisão poderia servir de sustentáculo para uma eventual ação de restituição de valores pagos pelo Ente Público Municipal.
A duas, pois ainda que não houvesse sido interposto o presente recurso de apelação, o feito teria sido encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.
Quanto ao mérito argumenta que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, não possuindo estabilidade do cargo, ainda que gravida, todavia, a sentença colacionada aos autos é irretocável (fls. 66/69).
Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora impetrou o presente mandamus em desfavor das autoridades municipais, no qual obteve a concessão da ordem para determinar que a parte Impetrada assegure à autora a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Verifica-se que a parte impetrante foi admitida no quadro de servidores da impetrada no dia 01/03/2012, por força de contrato temporário para prestação de serviço por excepcional interesse público, para exercer o Cargo de Agente Administrativo – Nível Médio, pelo período de 01/03/2012 a 31/12/2012, todavia, em data anterior ao encerramento do mesmo, a autora verificou que estava gestante.
Muito embora a interessada/impetrante estivesse exercendo função pública, em decorrência de contrato administrativo temporário de prestação de serviços, não vejo como não lhe reconhecer a estabilidade gestacional, especialmente ante os princípios da dignidade humana e da moralidade.
Nesse sentido, a combinação dos artigos 7º, XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como o art. 10, II, b, do ADCT, embasam e fornecem segura fundamentação constitucional para o deferimento do pleiteado no mandamus:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XVIII – Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias;
[...].
Art. 39.
[...].
§3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.";
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:
[...].
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
[...].
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Nesse contexto, a negativa do Município acerca da concessão da licença maternidade e consequente prorrogação do contrato temporário em pleito realizado pela impetrante, assume feição arbitrária, injusta e inconstitucional, esbarrando em princípios da mais alta importância para o ordenamento jurídico pátrio, como o da dignidade humana e o da moralidade.
É importante salientar que tal garantia tem a finalidade de proteger tanto a mãe quanto o nascituro, pois a criança necessita dos cuidados de sua genitora, ainda mais em seus primeiros meses de vida, por questões tanto físicas quanto emocionais.
Tenho, portanto, que a autora detém o direito de estabilidade gestacional, mesmo em se tratando de uma servidora com contrato provisório. Até porque a diferenciação quanto ao tipo de vínculo para fins da prorrogação pretendida fere princípios da razoabilidade e da igualdade (isonomia), pois com isso a Administração Pública cria uma categoria especial de servidores (grávida efetiva), colocando as temporárias, celetistas e comissionadas, igualmente gestantes, em situação desfavorável e desigual, sem qualquer justificativa plausível.
Desse modo, o fato de ser precário o vínculo da Interessada/Impetrante com a Administração Pública Municipal não tem o condão de lhe afastar o direito ao reconhecimento de sua estabilidade temporária em decorrência de gravidez.
Impende salientar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de que a servidora pública, mesmo que seja ocupante de cargo em comissão, tem direito à estabilidade, matéria ainda que foi reconhecida como de repercussão geral pelo referido Tribunal. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. (ARE 674103 RG, RELATOR (A): MIN. LUIZ FUX, JULGADO EM 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-6-2013 PUBLIC 18-6-2013 ). [Destaquei]

E ainda:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidora pública em licença gestante. Estabilidade. Reconhecimento, mesmo em se tratando de ocupante de cargo em comissão. Precedentes. 1. Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade provisória, mesmo que seja detentora de cargo em comissão. 2. Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do tema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 368460 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012). [Destaquei]

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – GESTANTE – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – NÃO CONFIGURADA – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ATÉ O 5º MÊS APÓS O PARTO – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – OMISSÃO ABUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO A TODAS AS SERVIDORAS INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO XVIII, DA CARTA FUNDAMENTAL E DO ART. 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A perda de objeto da ação é ensejada por fatores externos à demanda postulada em juízo, nunca em função de cumprimento de medida liminar satisfativa. Conforme entendimento pacificado não só nos Tribunais Pátrios, mas, sobremodo, nos Tribunais Superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida. (Apelação/Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/4/2017, Publicado no DJE 27/4/2017).
Assim, é indiscutível que a apelada detém direito líquido e certo, tendo em vista que foi prejudicada pela autoridade coatora, que, ao descumprir a legislação em vigor, não lhe concedeu a prorrogação de seu contrato temporário.
Já em sede de reexame, consigo que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
Dessa forma, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, em sede de reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para estabelecer: a) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que deveriam ter sido pagos; e b) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR